Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO DO BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB. SÚMULA 447 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA MANTIDA PELO INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL – INSS E PELA REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O interesse recursal constitui pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso e nasce da possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa para o recorrente.
2. De acordo com entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, os municípios e os estados possuem legitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos municipais e estaduais para fins de reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito de imposto de renda retido na fonte. Súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Banco de Brasília – BRB é organizado sob a forma de sociedade de economia mista, sujeitando-se ao regime jurídico tributário próprio das empresas privadas, por força do artigo 173, parágrafo 1o, inciso II, da Constituição Federal. Seus empregados não possuem vínculo estatutário com o Distrito Federal, sendo-lhes aplicado o regime estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Logo, não podem ser considerados servidores públicos, nos moldes estabelecidos pela Súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na espécie, ao contrário do que alega o autor, o Distrito Federal, enquanto ente federativo, não é destinatário final do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte. Como se pode notar, o demandante é empregado público aposentado mantido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e pela REGIUS, tornando o Distrito Federal parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.
5. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não podemos chancelar criação de obrigações acessórias desproporcionais.
6. Recursos conhecidos e não providos.